Tribunal: TJBA
Processo: 8024262-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024262-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

AGRAVADO: SIRLENE CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JANA VALOIS ANTUNES VARELA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Embargos de declaração prejudicados. Vício construtivo em imóvel recém-adquirido. Alagamento com dejetos fecais. Tutela de urgência de natureza satisfativa para realização de reparos. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Prazo excessivamente exíguo para cumprimento da obrigação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em sede de ação pelo rito comum, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a construtora realizasse, sem ônus à parte autora, reparos urgentes no banheiro de unidade habitacional acometida por alagamento com presença de dejetos fecais. A decisão agravada fixou multa cominatória em caso de descumprimento, prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação e determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) verificar se é cabível a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa para compelir a construtora à reparação imediata de vício construtivo; (ii) analisar a legitimidade da inversão do ônus da prova; e (iii) avaliar a razoabilidade do prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A antecipação da tutela se justifica, mesmo quando possui natureza satisfativa, diante da presença de vício grave que compromete a habitabilidade do imóvel, especialmente quando evidenciado por documentação que revela alagamento com dejetos fecais.

4. A circunstância de o imóvel não estar habitado não afasta a urgência da reparação, pois o vício grave com extravasamento de esgoto reforça a presunção de falha na execução da obra e representa risco à saúde pública dos condôminos, diante da possibilidade de comprometimento das condições sanitárias do edifício.

5
. A responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva quanto aos defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a comprovação de culpa para a imposição do dever de reparar.

6
. A inversão do ônus da prova é medida adequada quando há verossimilhança nas alegações e hipossuficiência técnica da parte consumidora em face da construtora, conforme previsão expressa no art. 6º, VIII, do CDC.

7
. O prazo de cinco dias para execução de reparos técnicos no imóvel mostra-se desproporcional e impraticável, dada a natureza da atividade de construção civil, impondo-se sua dilação para trinta dias, a fim de evitar o descumprimento involuntário da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de
embargos de declaração
prejudicado. Recurso de agravo de instrumento
parcialmente provido
para confirmar a decisão monocrática anteriormente exarada e dilatar o prazo fixado na decisão agravada para cumprimento da obrigação de realizar os reparos no imóvel da parte autora para o período de 30 (trinta) dias corridos, improrrogáveis, a contar da intimação da decisão de ID.81707131, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão combatida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8024262-86.2025.8.05.0000
, em que é agravante
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

e agravado
SIRLENE CONCEIÇÃO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o
s Embargos de Declaração
, e
CONHECER E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.